Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA. REUMATOLOGIA GERAL. RISCO URGENTE. PESSOA IDOSA. ABSOLUTA PRIORIDADE. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que o réu (Distrito Federal) providencie a consulta em reumatologia geral, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Todavia, deixou de fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51358768). Decisão de ID 51661798 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela provisória.
3. Em síntese, a autora/recorrente alega que o direito à saúde constitui direito fundamental subjetivo previsto na CF/88, na Lei Orgânica do DF, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Convenções e Pactos Internacionais; que a missão do Poder Judiciário é fazer prevalecer esses direitos; que a jurisprudência do TJDFT tem adotado entendimento segundo o qual a espera na fila de atendimento da rede pública de saúde do DF extrapola o prazo razoável quando superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos), de modo que a imposição de prazos para atendimento da demanda em tempo razoável é necessária para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde. Sustenta que a imposição de prazo para cumprimento da obrigação não viola o princípio da isonomia, pois não obsta que o Poder Público atue de maneira a solucionar o problema da espera dos outros usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Ressalta o entendimento do STF de que o art. 196 da CF/88 não é mera norma programática, mas sim obriga o poder público a garantir o direito à saúde, exercendo ações e serviços para a proteção e promoção à saúde de quem necessita. Pondera que a existência de lista de espera é legítima e busca resguardar a isonomia, mas quando o tempo de espera extrapola o prazo razoável, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário com a fixação de prazo razoável para garantir o direito constitucional à saúde.
4. Em contrarrazões, o recorrido (Distrito Federal) ressalta que ao cidadão deve ser garantido ações e serviços de saúde, mas pondera que a prestação dessa atividade deve observar a organização dos fluxos com o objetivo de garantir o acesso igualitário, integral e universal. Dessa forma, defende que o cidadão deve respeitar a fila de espera, que é disposta de maneira isonômica e respeitando as regras de prioridade de atendimento.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51890259) .
6. O art. 196 da CF/88 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente informa que a paciente possui doença mista do tecido conjuntivo, transtorno depressivo grave, osteopenia e hipertensão arterial sistêmica. Necessita de consulta com reumatologia, com risco Amarelo - Urgente. Inserido no Sistema de Regulação em 29/03/2023.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado, ainda mais considerando que a recorrente é pessoa idosa (61 anos), sendo garantido, com absoluta prioridade, o acesso à rede de serviços de saúde, nos termos do art. 3o, caput e §1, inc. VIII, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10.741/2003) bem como ela recebeu classificação de risco Amarela, ou seja, Urgente, mas, mesmo assim, passados mais de 5 (cinco) meses, não foi providenciada e realizada sua consulta médica.
10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias, ou seja, além do prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação formalizado em 29/03/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta em Remautologia Geral seja realizada prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. Julgado anterior nesse sentido: Acórdão 1755705, 07213152320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.